Tribunal: STF
Processo: MS 36437
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. JUIZ DO TRABALHO PROMOVIDO PARA DESEMBARGADOR DO TRT-15ª REGIÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS NO CARGO DE CARREIRA NO QUAL SE DER A APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO N. 166 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS CONTRÁRIAS AO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REITERAÇÃO DE TESES DECIDIDAS. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE: MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.